Tribunal: STF
Processo: Rcl 41034
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 0418009.48.2009.8.09.0051, que, ao julgar apelação em ação de cobrança sobre o direito ao recebimento de expurgos inflacionários, teria descumprido a decisão de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nºs RE 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265) e na ADPF 165.
    Aduz que o Tribunal Reclamado, ao julgar recurso de apelação cuja controvérsia envolve diferença de correção monetária decorrente dos expurgos inflacionários impostos pelos planos econômicos Bresser e Verão, afrontou a decisão proferida por esta Corte na ADPF 165, que determinou a suspensão dos processos em âmbito nacional em razão da homologação de termo aditivo, prorrogando o prazo para adesão ao acordo por mais 60 (sessenta) meses. 
    Requer, a concessão da liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, pleiteia a procedência da ação a fim de cassar a decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
    É o relatório. Decido.
    A reclamação destina-se a preservar a competência e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal quando ocorrer a usurpação de sua competência ou, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, quando decisões judiciais ou atos administrativos contrariarem decisão proferida por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou que, nos termos do art. 102, § 3º, também da Constituição Federal, violam o enunciado de súmula vinculante.
     Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265), em que se discute as questões relativas às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão e Collor I, determinou o sobrestamento dos processos em nível nacional. 
    Posteriormente, o então relator dos referidos recursos, Min. Dias Toffoli, determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram aos temas em questão, excluindo-se as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória (DJe de 1º.09.2010).
    De igual forma, o Min. Gilmar Mendes homologou termo aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE nº 632.212 (Tema 285), pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. 
    Em recente julgamento da ADPF 165, o Plenário desta Casa, visando à proteção da tutela dos direitos coletivos, homologou Instrumento de Acordo Coletivo que prevê o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor II, bem como a não ressarcibilidade de diferenças referentes ao Plano Collor I. 
    Da análise dos autos, verifica-se que o objeto da ação de cobrança em curso no Juízo de origem em questão é o mesmo dos processos cujas decisões reputam-se violadas. 
    A decisão reclamada, ao julgar em maio de 2020 o recurso de apelação (eDOC 4), parece ir de encontro à determinação de sobrestamento proferida por este Supremo Tribunal nos citados 
    Entendo, nesse juízo prévio e sumário de cognição, estar presente o fumus boni iuri, eis que, em uma análise preliminar, a decisão guerreada parece se contrapor ao entendimento fixado nos precedentes citados.
    De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida, venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos de difícil reparação à parte.
    Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Apelação Cível nº 46785-94.2007.8.09.0051.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC, cite-se o beneficiário da decisão reclamada, nos termos do art. 989, III, do CPC e remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para oferta de parecer.
    Após, voltem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente